Tribunal: TJPA
Processo: 0821361-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821361-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGINA BEZERRA DE BARROS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Georgina Bezerra de Barros contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S.A., fundamentada em Cédula de Crédito Bancário Eletrônica. A agravante alegava a necessidade de apresentação do contrato físico original, ausência de notificação válida e cláusulas abusivas.

No curso do processo, sobreveio sentença homologatória de pedido de desistência da ação principal, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da perda superveniente do interesse recursal em razão da sentença homologatória da desistência da ação.

Possibilidade de conhecimento do Agravo Interno diante da nova circunstância processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença extinguindo o processo principal caracteriza perda do objeto do recurso, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento.

Conforme doutrina e jurisprudência consolidada, a perda superveniente do objeto enseja a ausência de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

O Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, também não pode ser conhecido, pois não subsiste interesse jurídico na sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença homologatória de desistência da ação principal acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, resultando na ausência de interesse recursal.

O Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento não pode ser conhecido quando a matéria principal já foi superada pela extinção do processo na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VIII; art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.358.155/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.957.312/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821361-39.2024.8.14.00000

AGRAVANTE: GEORGINA BEZERRA DE BARROS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposta por GEORGINA BEZERRA DE BARROS em face da decisão prolatada pelo douto juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO ITAUCARD SA que deferiu a liminar requerida.

Transcrevo excerto da decisão (PJE 1ª GRAU 0819250-64.2024.8.14.0000, ID. 24048063):

Haja vista que se trata, aparentemente, de cédula de crédito bancário emitida eletronicamente, em que não há, propriamente, a cártula em papel, que permita endosso físico e que possa ser fisicamente depositada em secretaria, proíbo o autor de fazer o endosso/transferência do título de crédito em questão, que é a causa de pedir de fundo desta ação, como corolário lógico da providência autorizada no artigo 425, § 2º, do CPC, que seria levada a efeito, como de praxe, se o título fosse físico e depositável em Secretaria, considerando que a finalidade do depósito nesta última era, exatamente, não permitir endossos, para que não houvesse tumulto ou soluções de continuidade no processo

Caso necessário, servirá a presente como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO/INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/AR/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Caso necessário, expeça-se CARTA PRECATORIA. Cumpra-se, expedindo-se para tanto o necessário, com as cautelas legais. INTIMEM-SE as partes e CITE-SE o devedor fiduciário. P.R.I.C. Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica. (Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformado, o réu interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 24048062) alegando a necessidade de apresentação do contrato original uma vez se tratar de título executivo extrajudicial, ausência de notificação válida e existência de abusividade.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito que seja o recurso conhecido e provido

Pugna pelos benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

No ID Num 24068425, sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL FÍSICO. DESNECESSIDADE. VALIDADE DO DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA EM ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Georgina Bezerra de Barros em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A., lastreada em Cédula de Crédito Bancário Eletrônica. A agravante alega a necessidade de apresentação do contrato físico original, ausência de notificação válida e existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a necessidade de apresentação do contrato físico original para propositura da ação de busca e apreensão;

(ii) analisar a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; e

(iii) examinar a alegação de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato firmado eletronicamente: Conforme a Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário possui força de título executivo extrajudicial, independentemente da forma física ou eletrônica. No caso, o contrato foi assinado eletronicamente com certificação digital, assegurando integridade e autenticidade, o que dispensa a apresentação do documento físico original, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 2.159.442/PR.

4. Validade da notificação extrajudicial: Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do STJ, a constituição em mora se dá pelo envio de notificação ao endereço constante do contrato, não sendo necessário o recebimento pessoal pelo devedor. No caso, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço informado, restando válida para os fins da ação.

5. Alegação de abusividade contratual: A questão não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, sendo inviável sua análise em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do contrato físico original é desnecessária quando a Cédula de Crédito Bancário é firmada eletronicamente com certificação digital, assegurando sua validade jurídica.

2. A constituição em mora é válida quando a notificação é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

3. Questões não analisadas pelo Juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 28; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 10 e 932, IV e V; Súmula nº 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.358.155/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.06.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.957.312/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.05.2022.

GEORGINA BEZERRA DE BARROS interpôs Agravo Interno no Id. 24133423.

Contrarrazões no ID 24264222.

É o relatório.

VOTO

Deparo-me com
questão prejudicial
ao conhecimento do Agravo Interno, devido os autos de origem ter sido sentenciado (ID 134687537, Processo nº 0819250-64.2024.8.14.0006), nos termos que segue:

(...)

Ante o exposto,

HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, declaro extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas além das já recolhidas e sem condenação em honorários advocatícios.

Por presunção lógica do pedido de desistência da ação, declaro o trânsito em julgado do feito e determino o arquivamento imediato do processo.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

(...)

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.”

(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Assim sendo, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso, não há necessidade do seu exame.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER do Agravo Interno
, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025